Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721061-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA MENDES AGRAVADO: IGOR DAMASIO DE MELO FRANCO, KARINE FERNANDA LAGES DUTRA RAFAEL DE MELO D E S P A C H O No presente recurso, a intimação dos agravados restou infrutífera conforme consta das diligências certificadas nos ID 30680511, ID 30901162, ID 31040328 e ID 31040329. Todavia, verifica-se que os agravados foram citados na primeira instância no mesmo endereço indicado no presente recurso (AVENIDA DAS ARAUCÁRIAS, VIA ENSEADA, LOTE 4.400, BLOCO B, APTO 808, ÁGUAS CLARAS-DF), conforme documento juntado ao ID 31045091. De acordo com o art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos. Considerando que a intimação dos agravados foi inviabilizada por falta de atualização do endereço, reputo válida a intimação encaminhada ao endereço indicado nos autos. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator